Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ALUGUÉIS VENCIDOS APÓS ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 368 E 1.707, AMBOS DO CCB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contraminuta ao recurso serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Não constitui, portanto, instrumento processual apto à formulação de pretensões para conferir melhor situação à parte recorrida, a exemplo, para a ela conceder gratuidade de justiça.

2. Cabe ao agravante/executado, que reconheceu a dívida a título de aluguéis, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020, referente a imóvel abrangido no acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada/ exequente (art. 373, II do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 2.1 A dívida exigida decorre de acordo homologado pelo juízo de origem em audiência de instrução. Logo, a obrigação foi constituída com manifestação de vontade livre e consciente do executado, que de forma expressa assentiu favoravelmente à homologação do negócio jurídico pelo órgão julgador. 2.2 Insuficiente, portanto, simples alegação de excesso de execução com juntada de planilha em há indicação do valor considerado devido. Excesso que deve ser efetivamente comprovado. Não o sendo, porque desatendido o ônus probatório de que deve se desincumbir o executado, subsiste a cobrança de aluguéis por todo o período indicado pela exequente/recorrida no requerimento de cumprimento de sentença.

3. Insuficiente a notificação efetivada por cartório extrajudicial para demonstrar a alegada desocupação do imóvel quando, além de ter havido contranotificação, as circunstâncias e os elementos de convicção reunidos aos autos conferem maior certeza à assertiva de que, pela não entrega das chaves, permaneceu o imóvel em poder de quem deveria tê-lo desocupado.

4. A manutenção do filho comum no imóvel, sem que o soubesse a agravada e sem o consentimento dela, mas com pleno conhecimento do agravante, é forte indicativo de que não findara o ato de apoderamento por ele exercido sobre o terreno relativamente ao qual controvertem quanto à obrigação de pagar aluguel. 4.1 A opção feita pelo agravante de ceder o imóvel ao filho comum do casal, maior e capaz, é representativa de que permanecia sob seu poder aquele bem, tanto que decidiu colocá-lo à disposição de terceiro. Conduta que confirma o dever que tem o recorrente de pagar aluguéis à recorrida pelo tempo em que o imóvel esteve a seu dispor, tanto que por deliberação unilateral cedeu a posse direta a outrem.

5. Para que se opere a compensação como forma de extinção de uma determinada obrigação civil em virtude de outra, é necessário que existam recíprocos créditos e dívidas homogêneas, líquidas e exigíveis. A dívida de natureza alimentar não é, em regra, suscetível de compensação. Limite imposto pelos artigos 368 e 1707, do CCB. 5.1 Servindo os alimentos para suprir as necessidades básicas dos alimentantes são, em princípio, irrepetíveis e incompensáveis (art. 1.707 CCB), com o que não passíveis de devolução nem permutáveis os valores pagos a esse título.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.